Tribunal: TJDFT
Processo: 0746067-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Embargos de Declaração Cível. Alienação Parental. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a sentença proferida na ação declaratória de alienação parental. A sentença julgou procedente o pedido inicial e o pedido contraposto, declarando a prática de alienação parental por ambos os genitores e determinando tratamento psicológico e participação na Oficina de Parentalidade do CNJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado; (ii) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa e por não observar a Resolução 492/2023 do CNJ; (iii) saber se a sentença deve ser reformada em razão da alegada inexistência de provas suficientes para a condenação por alienação parental.
III. Razões de decidir
3.Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento.
4.A sentença está suficientemente embasada em provas, incluindo laudos psicológicos que indicam a prática de alienação parental por ambos os genitores.
5.Não há vícios a serem sanados por embargos de declaração, pois o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não se vislumbra a presença dos vícios previstos no art. 1022 do CPC. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa se o magistrado demonstrou as razões do seu convencimento. O julgado está embasado em provas suficientes, incluindo laudos psicológicos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.584; Lei 12.318/2010, arts. 2o e 4o; CPC, art. 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.